Tribunal: TJSP
Processo: 2141226-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exibição de Documentos – Decisão que reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicou multa de R$ 1.000,00 à ré, ora agravante, nos termos do artigo 774 do CPC – Inconformismo – Não acolhimento - Caso em que incumbe à ré, ora agravante, cumprir as determinações judiciais que lhe são impostas – Inteligência do art. 774, IV, do C.P.C - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exibição de Documentos – Decisão que reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicou multa de R$ 1.000,00 à ré, ora agravante, nos termos do artigo 774 do CPC – Inconformismo – Não acolhimento - Caso em que incumbe à ré, ora agravante, cumprir as determinações judiciais que lhe são impostas – Inteligência do art. 774, IV, do C.P.C - Recurso desprovido.